Tribunal: TJMT
Processo: 1042051-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042051-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES COSTA FREITAS - CPF: 008.765.101-79 (RECORRENTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), OFX ASSESSORIA CONTRATUAL LTDA - CNPJ: 37.960.670/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A reclamada ALTX ASSESSORIA não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos.

2. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.

3. Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
e
BRUNO RODRIGUES COSTA FREITA
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para

declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes
e

condenar
as reclamadas,
de forma solidária
, a restituírem ao reclamante o valor total de
R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais)
.

A empresa
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
requer, preliminarmente, a anulação da sentença e o retorno do feito à origem para que seja designada audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o serviço foi prestado corretamente.

O recorrente

BRUNO RODRIGUES COSTA FREITA
requer que seja majorado o valor da indenização por danos morais, ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023